Tribunal: TJMT
Processo: 1009322-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009322-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELINA DA COSTA LEITE - CPF: 017.427.881-06 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MAURINDO EDGAR DE CAMPOS - CPF: 792.085.841-00 (EMBARGADO), CARMINDO EVES COSTA LEITE - CPF: 039.705.991-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDIONIRA DA COSTA LEITE - CPF: 020.361.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDIMARA DA COSTA LEITE CAMPOS - CPF: 025.126.111-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINILZE COSTA CAMPOS - CPF: 061.779.321-26 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO FRANCISCO DA COSTA CAMPOS - CPF: 715.969.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EZANILDES COSTA CAMPOS - CPF: 050.203.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENILDES COSTA CAMPOS - CPF: 704.582.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA APRECIAR PEDIDO DE ISENÇÃO DE ITCMD -
ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração Cível opostos por ANGELINA DA COSTA LEITE contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto nos autos do Inventário nº 1001649-35.2022.8.11.0032, que manteve decisão interlocutória que indeferiu pedido de isenção do imposto causa mortis (ITCMD), sob o fundamento de que o juízo do inventário não detém competência para apreciar matéria tributária. A embargante apontou omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo nº 391, contradição na análise do valor da herança em relação à norma estadual de isenção e necessidade de esclarecimento sobre a aplicabilidade da Súmula 114 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à competência do juízo do inventário para apreciar o pedido de isenção do ITCMD; (ii) verificar se o valor do espólio atende ao limite previsto no art. 6º, I, "a", da Lei Estadual nº 7.850/2002, considerando o número de herdeiros; (iii) esclarecer a aplicabilidade da Súmula 114 do STF no contexto da exigibilidade do ITCMD antes da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -O acórdão embargado não analisou, de modo expresso e fundamentado, a jurisprudência dominante sobre a competência do juízo do inventário para apreciar a isenção de ITCMD, em especial o Tema Repetitivo nº 391 do STJ, que reconhece tal competência, ressalvados os casos de arrolamento sumário.

4 - A norma do art. 6º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.850/2002 estabelece isenção do ITCMD para transmissões causa mortis cujo valor não ultrapasse 1.500 UPFs por herdeiro, sendo o valor do espólio no caso concreto (R$ 114.705,00) inferior ao limite máximo previsto (R$ 331.335,00), em razão da existência de dez herdeiros.

5 - O Tema 391 do STJ, com força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, assegura a competência do juízo do inventário para decidir sobre a incidência e eventual isenção do ITCMD, o que impõe a reforma do entendimento anterior.

6 - A aplicação da Súmula 114 do STF — que estabelece que o imposto sobre herança não é exigível antes da homologação da partilha — reforça a pertinência da análise da isenção no curso do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1 - O juízo do inventário é competente para apreciar pedido de isenção do ITCMD, nos termos do Tema 391 do STJ.

2 - A isenção do ITCMD prevista no art. 6º, I, "a", da Lei Estadual nº 7.850/2002 deve ser analisada com base no valor do quinhão por herdeiro, mesmo em hipóteses de adjudicação total à viúva.

3 - A Súmula 114 do STF, ao afastar a exigibilidade imediata do ITCMD antes da partilha, reforça a necessidade de apreciação judicial prévia sobre sua incidência e eventuais isenções.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração Cível, opostos por
ANGELINA DA COSTA LEITE
, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto nos autos do Inventário nº 1001649-35.2022.8.11.0032, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, manteve a higidez da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de isenção do imposto causa mortis (ITCMD), sob o fundamento de que o juízo do inventário não detém competência para apreciar a matéria tributária.

Em suas razões (id. 293292876), a embargante alegou a existência de omissão quanto à análise da jurisprudência dominante sobre a competência do juízo do inventário para o reconhecimento da isenção tributária, notadamente a fixação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 391, que reconhece a competência do juízo do inventário para análise da questão, excetuadas apenas as hipóteses de arrolamento sumário;

Aduziu existir contradição interna no julgado, ao passo que, reconhecendo a existência de herdeiros e o limite previsto na legislação estadual, deixou de aplicar a isenção prevista no art. 6º da Lei nº 7.850/02, sob a alegação de que o pedido foi formulado pela viúva única, ignorando o critério cumulativo do valor de isenção proporcional à quantidade de herdeiros.

Por fim, aponta a necessidade de esclarecimento quanto à aplicabilidade da súmula 114 do STF no contexto da exigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha, o que, segundo alega, afasta o caráter imediato da obrigação tributária discutida, reforçando a urgência na análise da isenção.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente quanto à análise da competência do juízo do inventário para julgar o pedido de isenção de ITCMD e quanto à demonstração do preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão da isenção prevista na legislação estadual.

Assiste-lhe razão.

O acórdão embargado, embora tenha enfrentado o mérito recursal de forma global, deixou de analisar, de maneira expressa e fundamentada, aspectos relevantes à compreensão da controvérsia, especificamente:

(i) a incidência da Lei Estadual nº 7.850/2002, art. 6º, I, alínea “a”, no tocante ao valor da herança por beneficiário;

(ii) a jurisprudência firmada no Tema 391 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é competente o juízo do inventário para apreciar a isenção de ITCMD, ressalvados os casos de arrolamento sumário.

No caso concreto, a embargante instruiu o recurso originário com comprovação de que o espólio possui valor total de R$ 114.705,00, montante inferior ao limite de 1.500 UPFs por beneficiário, previsto na norma estadual, sendo dez os herdeiros.

Ainda que se postule adjudicação integral à viúva, permanece respeitado o teto normativo de isenção, dado que 1.500 UPFs, ao valor de R$ 220,89 (à época), perfazem R$ 331.335,00, valor superior ao total do acervo hereditário.

Da mesma forma, o Tema 391/STJ, assegura ao juízo do inventário a competência para apreciar a incidência, ou não, do ITCMD, inclusive quanto a eventuais pedidos de isenção. Tal precedente tem força vinculante, a teor do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ART. 179 DO CTN). 1. Cabe ao juiz do inventário à vista da situação dos herdeiros, miseráveis na forma da lei, por isto ao apanágio da Justiça Gratuita, declará-los isentos do pagamento do imposto de transmissão causa mortis. 2. Providência que independe de burocrático requerimento na esfera administrativa para o reconhecimento judicial. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 238.161/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 09/10/2000 )

INVENTÁRIO. TRIBUTO. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA.
Cabe ao juiz do inventário julgar o cálculo do imposto, podendo nesse instante reconhecer a isenção. art. 179 do CTN e 1.013 do CPC.
Concordando a Fazenda com o cálculo, falta ao Estado interesse para recorrer. Recurso não conhecido. (RESP N. 114.461/RJ, REL. MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJU DE 18/08/1997)

Ainda,

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. ISENÇÃO RECONHECIDA NA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CTN, ART. 179. CPC, ARTS. 984 E 1013 E § 2º. LEI ESTADUAL Nº 1427/89 (ART. 29). 1.
Competindo ao Juiz do inventário julgar o cálculo do imposto, apreciando questões de direito e de fato, permite-se-lhe declarar a isenção, mormente quando a Fazenda Estadual concorda com a avaliação e cálculos, objetos da sentença homologatória.
2. Precedente jurisprudencial. 3. Recurso improvido. (RESP N. 111.566/RJ, REL. MIN. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU DE 09/08/1999).

Portanto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para integrar a fundamentação do acórdão e, com base nela, reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a competência do juízo do inventário para analisar o pedido de isenção do ITCMD, determinando o seu regular processamento.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ANGELINA DA COSTA LEITE, para suprir a omissão e esclarecer o conteúdo da decisão, reconhecendo a competência do juízo do inventário para apreciar o pedido de isenção tributária com base no art. 6º, I, "a", da Lei Estadual nº 7.850/02, nos termos do Tema 391 do STJ.

Ficam, por conseguinte, modificados os fundamentos do acórdão recorrido, sem, contudo, alterar o seu resultado prático imediato, visto que caberá ao juízo de origem deliberar, com base nesse entendimento, acerca da isenção solicitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025